Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-66.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2011 a 2014 – Município de Santana do Parnaíba – Embargos julgados improcedentes na primeira instância - Imóvel objeto de compromisso de venda e compra – Irrelevância - Ausência de transferência hábil do domínio junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente – Artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil – Execução fiscal que deve prosseguir

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2011 a 2014 – Município de Santana do Parnaíba – Embargos julgados improcedentes na primeira instância - Imóvel objeto de compromisso de venda e compra – Irrelevância - Ausência de transferência hábil do domínio junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente – Artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil – Execução fiscal que deve prosseguir em face da executada, proprietária do imóvel - Aplicação dos artigos 34 e 123 do CTN – Súmula 399 e jurisprudência do E. STJ – Sentença mantida - Apelo da executada/embargante não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002562-66.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ULRIKE HOFMANN, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE
PARNAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-66.2019.8.26.0529 -Voto no 32584
2
Voto no 32.584
Apelação n° 1002562-66.2019.8.26.0529
Comarca de Santana de Parnaíba/SP
Apelante: Ulrike Hofmann
Apelada: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de
2011 a 2014 Município de Santana do Parnaíba Embargos
julgados improcedentes na primeira instância - Imóvel objeto de
compromisso de venda e compra Irrelevância - Ausência de
transferência hábil do domínio junto ao Cartório de Registro de
Imóveis competente Artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil
Execução fiscal que deve prosseguir em face da executada,
proprietária do imóvel - Aplicação dos artigos 34 e 123 do CTN
Súmula 399 e jurisprudência do E. STJ Sentença mantida -
Apelo da executada/embargante não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 100/102, a qual julgou improcedentes os presentes embargos à
execução fiscal, condenando a embargante às verbas de sucumbência, a
qual busca, nesta sede, a reforma do julgado, sustentando, em suma, sua
ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel sobre o qual recai o tributo foi
compromissado à venda em 1997 e, assim, a embargante não possuía o
domínio do bem à época da ocorrência dos fatos geradores e pelo simples
fato de ter alienado o imóvel, através de compromisso de compra e venda,
ainda que sem o devido registro no cartório competente, não há que se
falar em sua responsabilidade pelos débitos tributários, colacionando
julgados deste E. Tribunal de Justiça para fundamentar suas alegações
(fls. 110/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-66.2019.8.26.0529 -Voto no 32584
3
Recurso tempestivo, preparado (fls. 114/115),
respondido (fls. 121/124) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de cobrança do IPTU, referente aos
exercícios de 2011 a 2014, no importe de R$ 10.315,48 (dez mil, trezentos
e quinze reais e quarenta e oito centavos) sobre imóvel descrito nas CDA's
de fls. 21/24.
Em sua defesa, alegou a embargante ilegitimidade
passiva “ad causam”, sob o argumento de que a responsabilidade
tributária é do atual adquirente do imóvel debatido, já que o bem foi
objeto de Compromisso de Compra e Venda, firmado com os promitentes
compradores SYLVIO ESTEVES, LEDA RIBEIRO ESTEVES, IRANY FOGAL
FIRMO FERRAZ e EDSON LUIZ FIRMO FERRAZ em 1997 (fls. 15/19).
Apesar dos esforços da embargante, a tese de
ilegitimidade passiva “ad causam” não comporta amparo.
Isto porque a proprietária ainda responde pelo
débito.
O IPTU de caráter real tem como fato gerador
primordial a propriedade, a ela seguindo-se, nos termos do artigo 34 do
Código Tributário Nacional, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado
na zona urbana, razão pela qual o proprietário vale dizer, aquele em
cujo nome acha-se o bem registrado é sujeito passivo da obrigação
tributária.
Apesar do compromisso de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-66.2019.8.26.0529 -Voto no 32584
4
firmado entre as partes (fls. 15/19), não consta nos autos que o título
translativo foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que
não há que se falar em aquisição da propriedade sem prova de registro do
título translativo no cartório competente, a teor dos artigos 1.227 e 1.245
do Código Civil.
Como se sabe, ante o disposto no artigo 123 do
Código Tributário Nacional, a convenção particular não exime a
embargante de figurar no polo passivo da execução fiscal, certo que só a
lei tributária pode eleger outro responsável tributário não contribuinte
pelo pagamento respectivo, excluindo-a, do que não se cuida na
espécie.
Desse modo, irrelevantes as datas de formalização
ou quitação daquele contrato.
Vale registrar entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
C.
STJ

“TRIBUTÁRIO.
IPTU.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO - "A EXISTÊNCIA DE
POSSUIDOR APTO A SER CONSIDERADO CONTRIBUINTE DO IPTU NÃO
IMPLICA
A
EXCLUSÃO
AUTOMÁTICA,
DO
PÓLO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA,
DO
TITULAR
DO
DOMÍNIO
(ASSIM
ENTENDIDO AQUELE QUE TEM A PROPRIEDADE REGISTRADA NO
REGISTRO DE IMÓVEIS). (RESP 761088/SP, REL. MIN. FRANCISCO
FALCÃO, DJ DE 7.11.2005). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp. no
596.757/RJ j. 14.11.2006 DJe 19.12.2006 pág. 366 - Relator Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).
Sobre o tema, aliás, corre a jurisprudência
daquele Colendo Superior Tribunal, não só nos termos da sua Súmula 399:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-66.2019.8.26.0529 -Voto no 32584
5
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”, como também do
Resp 1.111.202, julgado no regime dos recursos repetitivos, cuja ementa
preleciona:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP
n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp
868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp
793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3.
"Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei
como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a
qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por
outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.”
Assim sendo e ausente nos autos prova sobre a
efetiva transferência da propriedade, encontra-se ainda o bem tributado
registrado em nome da executada/embargante, ora apelante, o que lhe
confere a condição de sujeito passivo da respectiva obrigação tributária
não excluída pela existência de eventual possuidora - pois a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-66.2019.8.26.0529 -Voto no 32584
6
sobredito artigo 34 do Código Tributário Nacional, pode ser executada para
pagamento do débito nos termos da legislação municipal indicada nas
CDA's respectivas, daí a improcedência destes embargos foi medida
acertada que deverá ser preservada.
Desarte, vencida a embargante, também em sede
recursal, ficam majorados nesta instância os honorários arbitrados, em um
ponto percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil em vigor e Enunciado Administrativo no 7 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
Por tais razões, nega-se provimento ao apelo da
embargante.
SILVA RUSSO
RELATOR